Tribunal: TJDFT
Processo: 0004947-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA EM QUANTIDADES CONSIDERÁVEIS DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. Ainda que o réu se declare usuário de drogas, fato é que tinha em depósito quantidades consideráveis de maconha e cocaína, não compatíveis com mero uso pessoal, motivo pelo qual não deve a conduta a ele atribuída ser desclassificada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
3. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados pelos policiais que procederam à prisão do réu em flagrante constituem meio de prova idôneo em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício da função, não havendo justificativa para sua desconsideração no caso dos autos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.